Tribunal: TJES
Processo: 5011743-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011743-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILA MARA SALES PEREIRA

AGRAVADO: MARCELO VIANA BUENO GOMES

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. UTILIDADE DO RECURSO. CRITÉRIO DA HIERARQUIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Sheila Mara Sales Pereira contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento sob fundamento de superveniência de sentença, a qual extinguiu os embargos de terceiro ajuizados pela agravante por ausência de recolhimento de custas, sem análise do mérito. A recorrente sustenta que o agravo de instrumento possui utilidade concreta, pois discute o indeferimento da gratuidade de justiça, cuja concessão poderia alterar os efeitos da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento, interposto para impugnar decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, perdeu o objeto com a superveniência de sentença extintiva por ausência de recolhimento das custas; (ii) estabelecer se a agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita, com base na presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e nas provas colacionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento não perde o objeto quando a superveniência da sentença está diretamente relacionada à decisão interlocutória impugnada, especialmente quando a sentença é consequência do indeferimento da gratuidade de justiça, conforme o critério da hierarquia adotado pelo STJ e por esta Corte.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (juris tantum), sendo suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, salvo se infirmada por prova robusta em sentido contrário.

5. No caso concreto, a agravante comprovou sua condição de dependente econômica do falecido esposo e demonstrou dificuldades financeiras após seu falecimento, inclusive por meio de documentos fiscais e declaração de imposto de renda.

6. A permanência da agravante em imóvel de padrão elevado, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência, mormente quando inexistem elementos que indiquem liquidez patrimonial ou conclusão de inventário com partilha de bens.

7. Verificado que a sentença extinguiu o processo exclusivamente com fundamento na ausência de pagamento das custas processuais, impõe-se, com o provimento do agravo e a concessão da gratuidade, a anulação da sentença e dos atos processuais subsequentes, com base no efeito translativo do julgamento e no princípio da hierarquia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não perde o objeto com a superveniência de sentença extintiva fundada na ausência de pagamento de custas, sendo aplicável o critério da hierarquia.

2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

3. A concessão da assistência judiciária gratuita acarreta a anulação da sentença extintiva proferida por ausência de preparo e dos atos processuais subsequentes à decisão impugnada, nos termos do efeito translativo do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011743-20.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por SHEILA MARA SALES PEREIRA, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8299577, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 8852898), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o C. STJ, ao analisar casos como o aqui discutido, entendeu que a superveniência de sentença nos autos principais não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar, em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade; (ii) é possível permitir a continuidade do agravo de instrumento mesmo após a prolação do comando sentencial, especialmente nos casos em que a decisão recorrida possa ter um impacto na própria validade da sentença; (iii) é viável o restabelecimento da gratuidade de justiça através do agravo de instrumento, sendo este o motivo da extinção do processo principal sem resolução do mérito; e (iv) além de não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos possui presunção de veracidade, não podendo ser afastada, salvo se houver prova robusta em sentido contrário, o que não seria o caso vertente.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12392142.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 12392148.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por SHEILA MARA SALES PEREIRA, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8299577, por meio da qual foi negado seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 8852898), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o C. STJ, ao analisar casos como o aqui discutido, entendeu que a superveniência de sentença nos autos principais não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar, em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade; (ii) é possível

permitir a continuidade do agravo de instrumento mesmo após a prolação do comando sentencial, especialmente nos casos em que a decisão recorrida possa ter um impacto na própria validade da sentença; (iii) é viável o restabelecimento da gratuidade de justiça através do agravo de instrumento, sendo este o motivo da extinção do processo principal sem resolução do mérito; e (iv) além de não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos possui presunção de veracidade, não podendo ser afastada, salvo se houver prova robusta em sentido contrário, o que não seria o caso vertente.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12392142.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 12392148.

Pois bem. Destaco que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida, em síntese, nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA MARA SALES PEREIRA, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pela mesma.

Não houve pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo prestou informações, juntando aos autos a sentença prolatada no processo originário, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o relatório. Decido monocraticamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Após a interposição do presente recurso, o Juízo a quo prolatou sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Assim, com o superveniente julgamento da demanda originária, “não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte: AgInt no REsp 1.712.508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019.” (AgInt no AREsp n. 1.538.265/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse no julgamento do mérito do presente recurso.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento [...]”.

Conforme se denota da fundamentação acima apresentada, o E. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, então relator dos presentes autos, diante da notícia de prolação de sentença nos autos de origem, reconheceu a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo de instrumento.

Não se desconhece, tal como sustentado nas razões do presente agravo interno, a existência de duas correntes doutrinárias que tratam sobre os efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando ocorre a superveniência da prolação de sentença na origem.

A primeira que trata sobre o princípio da hierarquia, na qual parte do pressuposto que a decisão proferida pelo Tribunal
ad quem
deve prevalecer sobre o
decisum
singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

A segunda a qual versa sobre o princípio da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo.

Sobre o tema em apreço, transcrevo excerto da doutrina do ilustre processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o 'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'. (Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

Todavia, conforme a lição acima mencionada, o destino a ser dado ao agravo de instrumento após a prolação da sentença que originou o referido recurso não pode ser definido, pura e simplesmente, a partir de uma escolha isolada de um dos princípios. Na verdade, faz-se necessário analisar a situação fática e processual dos autos.

Em outros termos, não obstante compartilhar do entendimento de que a prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada, sendo necessário perquirir efetivamente a questão da prejudicialidade, em meu sentir, no caso vertente, a circunstância do Magistrado
a quo
ter extinguindo o processo sem resolução do mérito implica a perda superveniente do objeto, impedindo o exame da pretensão recursal ora deduzida, na medida em que a sentença proferida na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto do agravo de instrumento.

É dizer: no caso em testilha, haja vista o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita é de natureza precária, a prolação de sentença definitiva, na presente hipótese, enseja a perda superveniente do objeto da irresignação recursal.

Sublinho, nesse trilhar, que a posição ora sustentada está alinhada à jurisprudência da Corte Superior, além de encontrar guarida neste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. [...] (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo). 2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Tutela Antecipada Antecedente: 5000083-85.2020.8.08.9101, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.[...] (TJES. AI 5000212-05.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 10/12/2021)

Nessa esteira, uma vez demonstrado que a decisão recorrida via agravo de instrumento teve seu conteúdo exaurido pela prolação de sentença na origem, caracterizada está a perda superveniente do objeto recursal, porquanto cabe à parte sucumbente, neste momento, a impugnação do comando sentencial, e não mais da decisão interlocutória.

Aliás, vale ressaltar que, em consulta ao processo de origem, a agravante interpôs o competente recurso de apelação (ID 46257420) em face da sentença objurgada, oportunidade em que a parte recorrente, dentre outros fundamentos, tratou expressamente sobre o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

Diante da conclusão de voto que ora se avizinha, entendo que a tese da presença dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita não merece sequer se analisado neste momento, oportunidade em que este Egrégio Tribunal analisará a referida matéria por ocasião da apreciação do apelo, frise-se, já interposto na origem.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno interposto por SHEILA MARA SALES PEREIRA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 10/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sheila Mara Sales Pereira em razão da decisão monocrática de id. 8299577 que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente interposto em razão da prolação de sentença.

Em suas razões, id. 8852898, a recorrente sustenta a ausência de perda superveniente do interesse recursal no julgamento do agravo, porquanto a matéria objeto da decisão interlocutória refere-se à assistência judiciária gratuita.

Afirma que o julgamento do agravo é imprescindível, pois, se provido, mudaria o desfecho da demanda cuja distribuição foi cancelada em razão do não pagamento das custas processuais, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC.

Não obstante tenha ciência de que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, em sentido contrário (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024), penso que a manutenção da decisão monocrática impedirá que a aqui agravante discuta acerca da correção do indeferimento da assistência.

Isso porque, a sentença proferida cancelou a distribuição em razão do não pagamento das custas processuais e, em eventual recurso de apelação, pelo requisito da dialeticidade, não poderá questionar o acerto ou não da referida conclusão frente ao andamento do processo.

Em casos tais, compreendo que o agravo deva ser julgado e, em caso de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência, por efeito translativo, adotando-se o critério da hierarquia, a sentença deverá ser anulada.

Conforme leciona Fredie Didier Jr. acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, bem como da adoção do chamado critério da hierarquia:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier,
'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento
’.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

A jurisprudência se pronuncia do mesmo modo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 27/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001322-68.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIOLADO – VIABILIDADE DE USO DA FERRAMENTA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA EM PRIMEIRO GRAU – INCOMPATIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – ERROR IN PROCEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – DECISÃO REFORMADA – SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença terminativa não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o órgão a quo promovesse a pesquisa e bloqueio de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD, o que não foi cumprido. 2. Não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo pertinente a pesquisa e bloqueio de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”). 3. A solução ora adotada revela-se incompatível com o conteúdo da r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que, ao extinguir a execução sem o cumprimento do que lhe foi determinado no bojo deste agravo de instrumento, incorrer em inafastável error in procedendo, razão pela qual mostra-se pertinente a atribuição de efeito translativo a este recurso, a fim de que o feito originário retome o seu curso em primeiro grau a partir das diligências determinadas por este colendo colegiado. 4. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeito translativo. Decisão reformada. Sentença anulada. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005511-55.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REJEITAR A BENESSE. SENTENÇA SUPERVENIENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO. EFICÁCIA CONDICIONADA. SENTENÇA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública. 3. Nesse cenário, não verifico, prima facie, a existência de documentos, nos autos de origem, que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada. 4. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido pelo colegiado ao julgar o mérito do agravo de instrumento, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006349-32.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Desse modo, no caso em análise, a partir das conclusões adotadas, se reconhecido o direito à assistência, deve ser extirpado o critério da cognição e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que está sendo questionado no presente recurso.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Portanto, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso, a aqui recorrente ingressou com embargos de terceiros em razão penhora de imóvel em demanda executiva movida desde 2016 em face do seu extinto esposo.

Pugnou, na exordial, pela concessão da assistência, sob o argumento de que o
de cujus
era o único provedor do lar e desde o seu falecimento vem enfrentando dificuldades financeiras, deixando, inclusive, de honrar débitos de subsistência diária.

A agravante comprovou que era dependente do
de cujus
na declaração de imposto de renda e a existência de débitos em nome dele (id. 9713572).

Saliento que se tratava de profissional liberal (médico) cujos rendimentos dependiam do seu labor.

O fato pontuado pelo Magistrado
a quo
de que a apelante permaneceu residindo no imóvel de alto padrão da família não serve, por si só, para indeferir a assistência.

Isso porque, os demais elementos de prova indicam situação financeira delicada e não há comprovação de término do inventário e possível liquidez de bens eventualmente deixados.

Nesse cenário, não verifico, a existência de documentos que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

Por fim, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso daqui adotado, e, caso seja ratificada pelo Colegiado a solução aqui proposta, entendo que o comando sentencial exarado pelo juízo de origem e todos os atos subsequentes à decisão recorrida (que originou o presente recurso) devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)
(grifei)

Firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PROVIMENTO, e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

De ofício, anulo a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A sentença foi proferida antes do julgamento do agravo, né?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Depois da decisão de negativa de antecipação de tutela do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Exatamente.

O juiz, diante do não pagamento, cancelou a distribuição.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Consulto a Desembargadora Heloisa.

*

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Presidente, pretendia pedir vista dos autos, mas já havia feito uma reflexão sobre o tema e rogando vênia ao colega, eminente e culto relator, mas vou acompanhar a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa excelência já julgou o mérito também, já deferiu a assistência judiciária?

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Exatamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A eminente Desembargadora Heloisa acompanha, então não precisamos nem voltar ao Relator.

Vossa excelência quer fazer alguma manifestação Desembargador Raphael?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Fiz as ponderações aqui no meu voto. Acho que a questão é realmente delicada, até casuística, porque de fato não encontrei fundamentação ou prova suficiente para deferir a assistência judiciária. O juiz julga e a parte sem o efeito suspensivo mantém-se inerte e o juiz, então, ao meu sentir, respeitosamente, extingue a ação por falta de pagamento em razão da inércia da parte que não estava albergada por uma decisão liminar no recurso. Acho que o juiz agiu bem nesse ponto, porque não vislumbrei naquele momento a possibilidade de deferimento da liminar.

Então é como se a parte, ela mesma se concedesse o efeito suspensivo e deixasse de cumprir a ordem recorrida que era a decisão judicial.

Então, apenas por essa razão, porque como existiu ali uma situação fática inusitada, me pareceu que a parte deveria pagar e continuar litigando até que o tribunal decidisse quanto ao mérito do agravo.

Então, mais para preservação da lesão judicial também, em respeito à lesão de primeiro grau. Também acho que o juiz se antecipou, poderia ter esperado a conclusão do agravo, mas a parte também deveria ter cumprido o estágio que estava o feito, que era de indeferimento da liminar recursal.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011743-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SHEILA MARA SALES PEREIRA

AGRAVADO: MARCELO VIANA BUENO GOMES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Sheila Mara Sales Pereira em razão da decisão monocrática de id. 8299577 que inadmitiu o agravo de instrumento anteriormente interposto em razão da prolação de sentença.

Em suas razões, id. 8852898, a recorrente sustenta a ausência de perda superveniente do interesse recursal no julgamento do agravo, porquanto a matéria objeto da decisão interlocutória refere-se à assistência judiciária gratuita.

Afirma que o julgamento do agravo é imprescindível, pois, se provido, mudaria o desfecho da demanda cuja distribuição foi cancelada em razão do não pagamento das custas processuais, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC.

Não obstante tenha ciência de que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou, recentemente, em sentido contrário (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024), penso que a manutenção da decisão monocrática impedirá que a aqui agravante discuta acerca da correção do indeferimento da assistência.

Isso porque, a sentença proferida cancelou a distribuição em razão do não pagamento das custas processuais e, em eventual recurso de apelação, pelo requisito da dialeticidade, não poderá questionar o acerto ou não da referida conclusão frente ao andamento do processo.

Em casos tais, compreendo que o agravo deva ser julgado e, em caso de reconhecimento do preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência, por efeito translativo, adotando-se o critério da hierarquia, a sentença deverá ser anulada.

Conforme leciona Fredie Didier Jr. acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, bem como da adoção do chamado critério da hierarquia:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier,
'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento
’.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

A jurisprudência se pronuncia do mesmo modo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2. Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)
(grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça. 3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 27/Jul/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001322-68.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA VIOLADO – VIABILIDADE DE USO DA FERRAMENTA SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA EM PRIMEIRO GRAU – INCOMPATIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA – ERROR IN PROCEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO – DECISÃO REFORMADA – SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença terminativa não prejudica o exame do mérito deste agravo de instrumento, na medida em que viola frontalmente o princípio da hierarquia, haja vista que foi deferida a antecipação da tutela recursal para que o órgão a quo promovesse a pesquisa e bloqueio de bens do executado por intermédio do sistema SISBAJUD, o que não foi cumprido. 2. Não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo pertinente a pesquisa e bloqueio de bens do executado por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”). 3. A solução ora adotada revela-se incompatível com o conteúdo da r. sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, que, ao extinguir a execução sem o cumprimento do que lhe foi determinado no bojo deste agravo de instrumento, incorrer em inafastável error in procedendo, razão pela qual mostra-se pertinente a atribuição de efeito translativo a este recurso, a fim de que o feito originário retome o seu curso em primeiro grau a partir das diligências determinadas por este colendo colegiado. 4. Recurso conhecido e provido com atribuição de efeito translativo. Decisão reformada. Sentença anulada. Data: 31/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5005511-55.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA REJEITAR A BENESSE. SENTENÇA SUPERVENIENTE DECIDIDA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE AGRAVO. EFICÁCIA CONDICIONADA. SENTENÇA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES ANULADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Os elementos acostados demonstram a situação de hipossuficiência do recorrente, mormente porque os valores recebidos são inclusive inferiores ao teto estabelecido para atuação da Defensoria Pública. 3. Nesse cenário, não verifico, prima facie, a existência de documentos, nos autos de origem, que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada. 4. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido pelo colegiado ao julgar o mérito do agravo de instrumento, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado a quo e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício. Data: 18/Mar/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006349-32.2023.8.08.0000. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Desse modo, no caso em análise, a partir das conclusões adotadas, se reconhecido o direito à assistência, deve ser extirpado o critério da cognição e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que for decidido neste instrumento, já que o motivo da extinção do processo de origem foi justamente a ausência de preparo que está sendo questionado no presente recurso.

Dito isso, relembro que, nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Portanto, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

No caso, a aqui recorrente ingressou com embargos de terceiros em razão penhora de imóvel em demanda executiva movida desde 2016 em face do seu extinto esposo.

Pugnou, na exordial, pela concessão da assistência, sob o argumento de que o
de cujus
era o único provedor do lar e desde o seu falecimento vem enfrentando dificuldades financeiras, deixando, inclusive, de honrar débitos de subsistência diária.

A agravante comprovou que era dependente do
de cujus
na declaração de imposto de renda e a existência de débitos em nome dele (id. 9713572).

Saliento que se tratava de profissional liberal (médico) cujos rendimentos dependiam do seu labor.

O fato pontuado pelo Magistrado
a quo
de que a apelante permaneceu residindo no imóvel de alto padrão da família não serve, por si só, para indeferir a assistência.

Isso porque, os demais elementos de prova indicam situação financeira delicada e não há comprovação de término do inventário e possível liquidez de bens eventualmente deixados.

Nesse cenário, não verifico, a existência de documentos que permitam afastar a presunção da declaração de pobreza acostada.

Por fim, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso daqui adotado, e, caso seja ratificada pelo Colegiado a solução aqui proposta, entendo que o comando sentencial exarado pelo juízo de origem e todos os atos subsequentes à decisão recorrida (que originou o presente recurso) devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)
(grifei)

Firme a tais considerações, CONHEÇO do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para DAR-LHE PROVIMENTO, e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente.

De ofício, anulo a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por
SHEILA MARA SALES PEREIRA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8299577, por meio da qual foi
negado seguimento
ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 8852898), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o C. STJ, ao analisar casos como o aqui discutido, entendeu que a superveniência de sentença nos autos principais não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar, em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade; (ii) é possível
permitir a continuidade do agravo de instrumento mesmo após a prolação do comando sentencial, especialmente nos casos em que a decisão recorrida possa ter um impacto na própria validade da sentença; (iii) é viável o restabelecimento da gratuidade de justiça através do agravo de instrumento, sendo este o motivo da extinção do processo principal sem resolução do mérito; e (iv) além de não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo, a declaração de hipossuficiência juntada aos autos possui presunção de veracidade, não podendo ser afastada, salvo se houver prova robusta em sentido contrário, o que não seria o caso vertente.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 12392142.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior ter assumido o cargo de Presidente deste Sodalício, conforme ofício acostado no ID 12392148.

Pois bem. D
estaco que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida, em síntese, nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHEILA MARA SALES PEREIRA, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita requerido pela mesma.

Não houve pedido de concessão de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O juízo a quo prestou informações, juntando aos autos a sentença prolatada no processo originário, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É o relatório. Decido monocraticamente.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Após a interposição do presente recurso, o Juízo a quo prolatou sentença, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Assim, com o superveniente julgamento da demanda originária, “não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte: AgInt no REsp 1.712.508/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019 e EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019.” (AgInt no AREsp n. 1.538.265/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse no julgamento do mérito do presente recurso.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento [...]”.

Conforme se denota da fundamentação acima apresentada, o E. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, então relator dos presentes autos, diante da notícia de prolação de sentença nos autos de origem, reconheceu a perda superveniente do interesse no julgamento do agravo de instrumento.

Não se desconhece, tal como sustentado nas razões do presente agravo interno, a existência de duas correntes doutrinárias que tratam sobre os efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando ocorre a superveniência da prolação de sentença na origem.

A primeira que trata sobre o princípio da hierarquia, na qual parte do pressuposto que a decisão proferida pelo Tribunal
ad quem
deve prevalecer sobre o
decisum
singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

A segunda a qual versa sobre o princípio da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo.

Sobre o tema em apreço, transcrevo excerto da doutrina do ilustre processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar, ipso facto, a perda do objeto do referido recurso.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o 'o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento'
. (Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.) (grifei)

Todavia, conforme a lição acima mencionada, o destino a ser dado ao agravo de instrumento após a prolação da sentença que originou o referido recurso não pode ser definido, pura e simplesmente, a partir de uma escolha isolada de um dos princípios. Na verdade, faz-se necessário analisar a situação fática e processual dos autos.

Em outros termos, não obstante compartilhar do entendimento de que a prolação de sentença na ação originária nem sempre é capaz de prejudicar a análise de recurso interposto em face de decisão interlocutória nela exarada, sendo necessário perquirir efetivamente a questão da prejudicialidade,
em meu sentir, no caso vertente, a circunstância do Magistrado
a quo
ter extinguindo o processo sem resolução do mérito implica a perda superveniente do objeto, impedindo o exame da pretensão recursal ora deduzida, na medida em que a sentença proferida na origem, em sede de cognição exauriente, acabou por substituir aquela que havia sido proferida mediante cognição sumária, a qual é objeto do agravo de instrumento.

É dizer: no caso em testilha, haja vista o agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita é de natureza precária, a prolação de sentença definitiva, na presente hipótese, enseja a perda superveniente do objeto da irresignação recursal.

Sublinho, nesse trilhar, que a posição ora sustentada está alinhada à jurisprudência da Corte Superior, além de encontrar guarida neste eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A
GRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela.

2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
[...] (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE. AÇÃO PRINCIPAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a sentença proferida na ação principal implica perda do objeto de agravo de instrumento que verse sobre deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela ou pedido liminar, ante o caráter de cognição exauriente daquela (sentença), a englobar eventuais efeitos deste (agravo).
2. Caso em que já houve o trânsito em julgado do processo principal, circunstância que, de fato, acarreta a perda do objeto do apelo especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1645981 RJ 2016/0338337-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO FACE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS
. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-ES - Tutela Antecipada Antecedente: 5000083-85.2020.8.08.9101, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 3ª Turma)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.
[...] (TJES. AI 5000212-05.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. 10/12/2021)

Nessa esteira, uma vez demonstrado que a decisão recorrida via agravo de instrumento teve seu conteúdo exaurido pela prolação de sentença na origem, caracterizada está a perda superveniente do objeto recursal, porquanto cabe à parte sucumbente, neste momento, a impugnação do comando sentencial, e não mais da decisão interlocutória.

Aliás, vale ressaltar que, em consulta ao processo de origem, a agravante interpôs o competente recurso de apelação (ID 46257420) em face da sentença objurgada, oportunidade em que a parte recorrente, dentre outros fundamentos, tratou expressamente sobre o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

Diante da conclusão de voto que ora se avizinha, entendo que a tese da presença dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita não merece sequer se analisado neste momento, oportunidade em que este Egrégio Tribunal analisará a referida matéria por ocasião da apreciação do apelo, frise-se, já interposto na origem.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
SHEILA MARA SALES PEREIRA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 13:47:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55722226022025
.